Tribunal: TJDFT
Processo: 0013765-15.2013.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0013765-15.2013.8.07.0001 RECORRENTE: LUCIVANDO TIBURCIO DE ALENCAR RECORRIDOS: CARLOS HENRIQUE VIEIRA, DANIEL LUIZ VIEIRA, FILADELPHIA EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENS PENHORÁVEIS NÃO LOCALIZADOS. SUSPENSÃO DO PROCEDIMENTO EXECUTIVO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (ART. 924, V, DO CPC) VERIFICADA. PRAZO PRESCRICIONAL QUE SE OPERA FINDO O DECURSO DO TEMPO DE UM (1) ANO DE SUSPENSÃO DA DEMANDA EXECUTIVA. HIPÓTESE EM QUE DESNECESSÁRIA A INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO. ENTENDIMENTO FIRMADO PELA CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Da leitura conjunta da súmula 150 do STF com o Enunciado 196 do FPPC, tem-se que o prazo da prescrição intercorrente corresponde ao da ação executiva. 2. A suspensão do processo por prazo superior ao de exigibilidade do direito eterniza o litígio e atenta contra os princípios da segurança jurídica das relações processuais e da duração razoável do processo. 3. Dispõe o § 4o-A do art. 921 do CPC que a efetiva citação/intimação do devedor ou a constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, não é hábil, todavia, a suspender ou interromper o curso da prescrição intercorrente, segundo firme entendimento jurisprudencial majoritário, mero requerimento feito pelo credor/exequente para repetição de diligências que, outrora realizadas, se mostraram infrutíferas. 4. A prescrição intercorrente da pretensão executiva está prevista no art. 924, V, do CPC. Segundo orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, 2a Seção, em julgamento do Incidente de Assunção de Competência no REsp n. 1.604.412/SC, quando suspensa a execução por prazo razoável de um ano (art. 921, § 2o, do CPC), finda a suspensão, independentemente de chamamento judicial do credor para dar andamento ao feito, o prazo prescricional retoma seu normal curso. Ao reconhecimento da prescrição, de qualquer sorte, ainda que declarada de ofício, em respeito ao princípio do contraditório, deve preceder a intimação do credor para que se manifeste sobre eventual causa impeditiva à incidência da prescrição, cautela essa que, no caso, foi tomada. 5. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente aponta divergência jurisprudencial, com julgados do TJPA e do TJMG, defendendo a necessidade de intimação prévia da parte para o início da contagem do prazo da prescrição intercorrente. Contudo, não indica qual dispositivo legal teria sido objeto de interpretação divergente. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado NORMANDO AUGUSTO CAVALCANTI JUNIOR, OAB/DF 13.454 (ID 72052250). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido. Com efeito, “A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a ausência de indicação do dispositivo legal objeto de interpretação divergente configura deficiência na fundamentação recursal, o que impede o conhecimento do apelo nobre interposto com fundamento no artigo 105, III, "c", da Constituição Federal. Incidência, pois, da Súmula 284/STF”. (AgInt no AREsp n. 2.256.523/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, relator para acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3/12/2024, DJe de 12/12/2024). Ainda que fosse possível superar tal óbice, “O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência dominante do STJ, incidindo a Súmula 83/STJ, que afasta o recurso especial quando o entendimento da instância inferior coincide com a orientação desta Corte” (AREsp n. 2.350.087/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJe de 4/12/2024). A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CPC/1973. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 1. A prescrição intercorrente tem início após o prazo judicial fixado de suspensão do processo ou, não havendo fixação, em um ano após seu arquivamento, não sendo mais necessária a prévia intimação do exequente para dar andamento ao processo. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.440.418/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva conforme requerido no ID 72052250. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021